Tribunal: CARF
Processo: 13839.000289/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.000289/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.804 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
TING YUK KONG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade ou vício material quando estão explicitados
todos os elementos concernentes ao lançamento e claramente descritos os
motivos da autuação. Além disso, no presente caso, o ato administrativo de
lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da interpretação da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA
Em se tratando de presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto,
incumbe à fiscalização comprovar as aplicações e/ou dispêndios efetuados pelo
contribuinte que irão compor o demonstrativo da variação patrimonial mensal
e, em contrapartida, o ônus de demonstrar que tais aplicações tiveram origem
em rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte
ou sujeitos à tributação definitiva é do Sujeito Passivo.
OPERAÇÃO BEACON HILL. PROVAS ENVIADAS LEGALMENTE PARA
O BRASIL. DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS
PELA JUSTIÇA FEDERAL. LAUDO PERICIAL ELABORADO PELO INC.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE.
Os documentos comprobatórios anexados aos autos são suficientes para a
demonstração da sujeição passiva, pois indicam de forma incontestável que o
autuado constou como ordenante de remessas de divisas ao exterior.
Referidas provas gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que não
foram elididas, em momento algum pelo Contribuinte, razão pela qual resta
mantida a confiabilidade dos dados neles constantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.000289/2007-31
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000289/2007-31

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II - SP (DRJ/SPOII) que,
por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, conforme ementa
do Acórdão no 17-29.947 (fls.213/228):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
INTIMAÇÃO. CIÊNCIA POR EDITAL.
É válida a intimação por edital, quando resultar improfícuos os meios de intimações
previstos no caput do art. 23 do Decreto n9 70.235/72 e alterações.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da existência de
rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte), à
disposição do contribuinte dentro do período mensal de apuração, está sujeita à
tributação.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
REMESSAS
DE
RECURSOS
EFETUADAS
AO
EXTERIOR.
PROVAS
CONSTANTES DE ARQUIVOS MAGNÉTICOS ENVIADOS LEGALMENTE
PARA O BRASIL.
Os dados constantes de arquivos magnéticos e documentos, legalmente enviados ao
Brasil pela Promotoria Distrital de Nova lorque, Estados Unidos da América, objeto de
perícia e laudo conclusivo da Polícia Federal, fielmente reproduzidos no processo,
constituem-se em elementos de prova de que o sujeito passivo efetuou remessas de
recursos, ao exterior.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000289/2007-31

CERCEAMENTO DE DEFESA
Inexiste cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento fiscal, devidamente
motivado, demonstra infração certa e determinada.
Concedido ao contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal como na fase impugnatória,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
DOCUMENTO EM IDIOMA ESTRANGEIRO. VALIDADE SE NÃO PREJUDICA A
DEFESA.
Em se tratando de documento redigido em língua estrangeira cuja tradução não é
indispensável para sua compreensão, a interpretação teleológica da legislação
processual conduz para a conclusão que não é razoável negar-lhe eficácia de prova.
SIGILO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS.
O acesso às informações bancárias não configura quebra do sigilo bancário, haja vista
ser imposto às autoridades administrativas, seu resguardo durante todo o procedimento.
Há, na verdade, mera transferência do sigilo, que antes vinha sendo assegurado pela
instituição financeira, e passa a ser mantido também pelas autoridades administrativas.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE DE ATOS LEGAIS.
Não compete à autoridade administrativa o exame da legalidade/constitucionalidade das
leis, porque prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Não se examina doutrina transcrita oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
SÚMULA 182 DO TRF
A Súmula 182 do TRF, Órgão extinto pela Constituição Federal de 1988, e art. 9°, VII
do Decreto-lei n° 2.471, de 1988, não é parâmetro para decisões proferidas em
lançamentos fundamentados em lei superveniente.
Lançamento Procedente em Parte
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda da Pessoa
Física (fls.144/148), referente ao Ano-calendário 2002, lavrado em 02/02/2007, onde foi apurado
crédito tributário no valor total de R$ 475.455,49 sendo R$ 173.447,94 de Imposto Suplementar,
Código no 2904, R$ 106.878,62 de Juros de Mora, calculados até 31/01/2007, e R$ 195.128,93
de Multa Proporcional, passível de redução.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 147/148) e o
Termo de Verificação Fiscal (fls. 151/158), temos que:
1. O contribuinte foi intimado a comprovar, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados no período
acima no Banco Chase - New York (EUA), conta Beacon Hill Services
Corporation - BHSC (subconta RIGLER, n° 530765047) onde figura como
ordenante do numerário;
2. As operações financeiras estão transcritas no Laudo Pericial Federal n°
1046/04-INC (fls. 06/18) que relata as movimentações financeiras da conta
RIGLER S.A., n° 530-765-047, cujos documentos foram obtidos conforme
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000289/2007-31

Decisão Judicial de 29 de abril de 2004, 2a vara Criminal Federal de
Curitiba.
3. Através da Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira -
RMF n° 0812400.2006.00049 foram solicitadas cópias dos extratos da
movimentação bancária do contribuinte diretamente ao Banco Bradesco;
4. O contribuinte, através de seus procuradores, por duas vezes solicitou
dilação dos prazos que lhe foram dados para se manifestar sobre os valores
tributáveis detectados pela fiscalização, mas em nenhuma das ocasiões
apresentou esclarecimentos às intimações feitas;
5. Após análise da documentação disponível, a fiscalização constatou a
ocorrência de Omissão de Rendimentos percebidos em 2002, caracterizada
pela existência de excesso de aplicações sem estarem respaldadas por
rendimentos declarados ou comprovados;
6. Em decorrência do que foi constatado, a fiscalização apurou a infração de
Acréscimo Patrimonial a Descoberto, conforme previsto nos arts. 1°, 2°,
3°, e §§, da Lei n° 7.713/1988.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 05/02/2007
(fl. 146) e, tempestivamente, em 05/03/2007, apresentou sua impugnação de fls. 163/181,
instruída com os documentos nas fls. 182 a 209, cujos argumentos estão sumariados no relatório
do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPOII para julgamento, onde, através do
Acórdão no 17-29.947, em 10/02/2009 a 9a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, reduzindo a Multa Aplicada de 112,50% para 75%,
restando crédito tributário no valor de R$ 303.533,90.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPOII, via Correio, em
19/03/2009 (fl. 231) e, inconformado com a decisão prolatada, em 14/04/2009, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 235/251, instruído com os documentos nas
fls. 252 a 440, onde, em síntese, alega:
1. Cerceamento do direito de defesa em razão da fiscalização ter
descumprido determinação do Coordenador Geral de Fiscalização sobre os
documentos que deveriam acompanhá-la;
2. Nulidade do Auto de Infração pelo desvio de finalidade na utilização dos
dados obtidos através da quebra de sigilo bancário;
3. Ilegalidade ao se presumir omissão de receita com base apenas em
depósitos bancários;
4. Ofensa ao Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade, intimamente
ligados ao Princípio do Não Confisco, em razão do montante da Multa
aplicada.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000289/2007-31

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidades
O Recorrente alega diversas nulidades do lançamento relacionadas ao
cerceamento do direito de defesa, desvio de finalidade, falta de motivação, que muitas vezes se
confundem com o mérito. O presente lançamento é relativo ao ano calendário 2003 e o
procedimento fiscal foi realizado no contexto da operação Beacon Hill.
Cabe, in casu, tecer um breve histórico dos fatos que levaram à ação fiscal e à
exigência imputada ao contribuinte.
O procedimento decorreu de uma operação abrangente, desencadeada por
autoridades públicas nacionais, objetivando a investigação de transferências ilícitas de recursos
para o exterior e aos crimes correlacionados, destacando-se o crime de lavagem de dinheiro.
Conforme evidenciado no Termo de Constatação Fiscal, em abril de 2004, a partir
de decisão proferida no Processo n° 2004.7000008267-0, o Juízo da 2a Vara Criminal Federal de
Curitiba decretou a quebra de sigilo bancário e autorizou ao Ministério Público Federal utilizar
documentos e mídias eletrônicas recebidas da CPMI do Banestado, obtidas da Promotoria
Distrital de Nova Iorque, relativamente às contas mantidas no MTB-CBC-HUDSON BANK.
Após decisão judicial, todos os dados foram compartilhados com a Receita
Federal, Bacen e Coaf, para instruir as atividades específicas dos respectivos órgãos. Assim, foi
constituída uma Equipe Especial de Fiscalização na Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
qual, com base nesses elementos, evidenciou que diversos contribuintes nacionais enviaram e/ou
movimentaram divisas no exterior, à revelia do Sistema Financeiro Nacional.
As informações foram obtidas legalmente, encaminhadas pela Procuradoria do
Distrito de Nova Iorque e repassadas pela Justiça Federal, não havendo qualquer dúvida quanto à
confiabilidade de tais documentos.
A partir das investigações e dos laudos periciais, e da análise dos relatórios
relativos às ordens recebidas e às ordens remetidas, verificou-se a remessa de recursos realizada
por Kong Yuk Ting. Segundo o Termo de Verificação Fiscal, dos dados disponibilizados para a
Receita Federal sobre a operação de transferência de recursos, o campo Order Customer contém
o seguinte texto: “26153401 TING YUK KONG RUA MARIO BORIN, 165 000000000BR",
sendo que no texto estão expressamente consignados o nome e o endereço do fiscalizado.
Durante o procedimento fiscal o contribuinte foi intimado a apresentar
demonstrativo mensal dos valores recebidos e pagos, a fim de apreciar seu fluxo financeiro
mensal. A partir da resposta do contribuinte e dos documentos apresentados, foi elaborado o
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000289/2007-31

Demonstrativo de Variação Patrimonial - Fluxo de Caixa Financeiro Mensal referente ao ano de
2002, e submetido à análise do contribuinte.
Em face da documentação verificada a fiscalização, a partir do Demonstrativo de
Variação Patrimonial - Fluxo de Caixa Financeiro Mensal do ano de 2002, constatou acréscimo
patrimonial a descoberto nos meses de janeiro a julho e outubro a dezembro de 2002.
Conforme se verifica de todo o procedimento fiscal e a efetivação do lançamento,
descabe a argumentação de cerceamento do direito de defesa. Foram juntados aos autos a cópia
do Laudo Pericial Federal n° 1046/2004-INC, todos os fatos foram descritos no relatório
(Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal) e no Termo de Constatação Fiscal o contribuinte
teve todo o conhecimento da motivação do lançamento. O Auto de infração foi lavrado por
autoridade competente, com observância aos requisitos previstos no art. 142, do Código
Tributário Nacional, com clareza na motivação, e o contribuinte teve ampla oportunidade de
defesa, tanto por ocasião da impugnação, como do Recurso Voluntário.
Dessa forma não há que se falar em nulidade quando estão explicitados todos os
elementos concernentes ao lançamento e claramente descritos os motivos da autuação, razão
porque afasto as preliminares suscitadas.

Mérito
O presente processo administrativo trata de omissão de rendimentos, tendo em
vista a variação patrimonial a descoberto, verificada pelo excesso de aplicações sobre origens,
não respaldado por rendimentos declarados/comprovados.
Pois bem. A legislação tributária define o acréscimo patrimonial a descoberto
como fato gerador do imposto de renda, conforme CTN, art. 43, II:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo.
No mesmo sentido a Lei no 7.713 de 1988 dispõe que o imposto de renda incide
sobre o rendimento bruto constituído, também, pelos acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, in verbis:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000289/2007-31

(...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Conforme dispunha o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/1.999) é tributável o acréscimo patrimonial da pessoa física quando não estiver justificado,
podendo a autoridade fiscal exigir do contribuinte os esclarecimentos que se fizerem necessários
para justificar a origem dos recursos e o destino dos dispêndios. Vejamos:
Art. 55. São também tributáveis:
(...)
XIII- as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
Como se verifica, a própria lei define que na ocorrência de um acréscimo
patrimonial incompatível com os rendimentos declarados, presume-se a existência de aquisição
de disponibilidade jurídica ou econômica de renda.
Em se tratando de acréscimo patrimonial a referida comprovação ocorre por meio
da elaboração de planilhas (fluxos de caixa), que são alimentadas com todas as origens de
recurso constatadas no curso da ação fiscal e de outro lado todas as disponibilidades e dispêndios
verificados no referido período. A partir daí, constatando-se que as aplicações superam as
origens declaradas sucede a figura do acréscimo patrimonial a descoberto.
Destarte, para que o contribuinte não sofra a tributação do Imposto de Renda após
a constatação da variação patrimonial a descoberto, necessário se faz que ele demonstre que os
acréscimos patrimoniais levantados são suportados por rendimentos já tributados, isentos ou não
tributáveis, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
No caso presente, durante o procedimento fiscal o contribuinte foi intimado várias
vezes para apresentar os comprovantes dos recursos (origens) e dos dispêndios (aplicações)
relativos ao ano calendário 2002. A fiscalização elaborou o Demonstrativo de Apuração de
Variação Patrimonial - Fluxo Financeiro Mensal, submetido à ciência do contribuinte.
Sendo assim, por existir presunção legal que milita em favor da Fazenda Pública,
é do Recorrente a incumbência de demonstrar de maneira satisfatória que o acréscimo
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000289/2007-31

patrimonial experimentado encontra-se consubstanciado em rendimentos já tributados, isentos ou
não tributáveis.
Em sua peça recursal o Recorrente afirma que desconhece as supostas remessas de
recursos ao exterior, e que não foi apresentado nenhum documento ou comprovação de que
tenham efetivamente havido e principalmente, saído do Brasil. Assevera que a fiscalização,
aleatoriamente, imputou o fato de remessa ao exterior sem elementos para lastrear essa
imputação. Aduz que, ainda que se admita que o Recorrente tenha autorizado a transferência de
valores do exterior, a fiscalização não comprova que os recursos foram remetidos do Brasil.
O Recorrente traz ainda vasta argumentação acerca do procedimento fiscal de
apuração do Imposto de Renda com base no artigo 42 da Lei no 9.430/96, que teve como base os
artigos 1o, 2o e 3°, §§ 1o e 4o da Lei 7.713/1988, os quais definem que na ocorrência de acréscimo
patrimonial incompatível com os rendimentos declarados, presume-se a existência de aquisição
de disponibilidade jurídica ou econômica de renda.
Conforme se depreende dos autos, foi carreada vasta documentação com base na
qual o Fisco elaborou Demonstrativo de Variação Patrimonial, em que foram apurados
acréscimos patrimoniais a descoberto. Entretanto, instado a demonstrar que tais aplicações
tiveram origem em rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte
ou sujeitos à tributação definitiva, o Contribuinte nada apresentou.
Registre-se que o extenso arcabouço probatório trazido aos autos, obtido de forma
lícita a partir de fontes nacionais e internacionais, não deixa dúvida alguma acerca da
regularidade do lançamento no que se refere à definição do sujeito passivo da obrigação, mesmo
porque, não obstante a afirmação do contribuinte de que desconhece remessas de recursos ao
exterior nada trouxe aos autos objetivando desqualificar o vínculo de seu nome das operações
realizadas, argumentando apenas que a fiscalização não comprova que os valores foram oriundos
do Brasil.
No entanto, constata-se que as informações trazidas aos autos foram obtidas após
um trabalho de investigação que envolveu autoridades dos Brasil e dos EUA, corroborados pelos
dados constantes do Laudo Pericial da Polícia Federal, bem como pelo fato de que o nome do
contribuinte aparece na identificação das operações realizadas, juntamente com seu endereço nos
seguintes termos: “26153401 TING YUK KONG RUA MARIO BORIN, 165 000000000BR".
Apesar de intimado a comprovar com documentação hábil e idônea a origem dos
recursos, não houve comprovação do solicitado e não foram apresentados argumentos capazes de
contrapor a acusação fiscal. Traz apenas afirmações sem, no entanto, demonstrar e nem
comprovar, ou seja, não se desincumbiu do seu ônus probatório.
Diante de todo o exposto, não merece reparos a decisão de piso.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital